Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702813-35.2020.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29738591), à i. Secretaria para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (20/10 a 27/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora